Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGAS RESERVADAS A PCD. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. LAUDO FUNDAMENTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Prima facie, ressalto que a atuação do Poder Judiciário em questões afetas aos concursos públicos, se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital.
3. No caso dos autos, a Agravante alega ser portadora de visão monocular. Apresenta laudos particulares para comprovar esta condição, bem como cartão de identificação de pessoa com deficiência. Por outro lado, a junta médica oficial que realizou avaliação biopsicossocial concluiu que a condição de visão monocular da candidata não é permanente, ante a “possibilidade de reversão do quadro por meio de procedimento cirúrgico (colocação de anel de Ferrara) ou adaptação a lentes”.
4. Nesse contexto, diante da existência de laudo fundamentado emitido por junta médica oficial, o qual possui presunção de veracidade, não é possível dizer, neste momento processual, com o mínimo de segurança, se a condição de saúde da Agravante é reversível ou não, inviabilizando qualquer exame sobre a plausibilidade do direito invocado.
5. Destarte, não preenchidos os requisitos legais, não se defere a tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e desprovido.